Tribunal: TJDFT
Processo: 0747607-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747607-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS AUGUSTO TEIXEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUIS AUGUSTO TEIXEIRA DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, pela qual rejeitou impugnação apresentada pelo agravante. A decisão agravada, dentre outros pontos, rejeitou arguição de ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante em face da sucessão processual da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, que passos a ser a atual detentora dos créditos em execução, além de ter rejeitado arguição de incompetência da Vara de Fazenda Pública de origem, com amparo no art. 4o Lei 13.850/2019. O agravante discorre sobre a tramitação da ação de consignação em pagamento originária, convertida em cumprimento de sentença, até a sucessão creditícia operada pela privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, e defende que, a partir de então, o processo deveria ter competência declinada para uma Vara Cível, por falta de interesse da Fazenda Pública. Defende que a decisão agravada não deu a correta aplicação ao art. 4o da lei 13.850/2019, ao considerar a vedação de redistribuição de feitos distribuídos até a edição do referido ato normativo, que restringiu a competência das Varas da Fazenda Pública. Alega que a ação foi originalmente movida por empresa da qual era sócio, a BRASILPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no ano de 2014, mas que sua inclusão no polo passivo da lide foi admitida apenas por decisão proferida em 14 de novembro de 2022, por desconsideração da personalidade jurídica, sendo citado em 1o de janeiro de 2023. Com lastro nessas circunstâncias, defende que a fixação da competência deveria observar o momento da sua admissão no processo, que já tramitava sem interesse Fazenda Pública, com a consequente declaração de incompetência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para o julgamento da causa. Busca, em sede de limitar, a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da execução no Juízo de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o desprovimento do recurso, “...declarando incompetência do Juízo a quo por não se enquadrar nas regras da Lei no 13.850/2019.” Preparo regular no ID 53197902. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que foi comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica probabilidade de provimento do recurso, em face da arguição de incompetência sustentada pelo agravante. A partir das modificações introduzidas pela Lei no 13.850/19 ao art. 26, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, as Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal deixaram de ter competência para o julgamento das demandas envolvendo sociedades de economia mista da administração indireta local, como era o caso da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Contudo, em atenção ao princípio da perpetuação da competência, o art. 4o da Lei no 13.850/19 estabeleceu vedação à redistribuição de ações submetidas à competência das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal até a entrada do diploma normativo em vigor, confira-se: Art. 4o As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição. Cabe lembrar que a regra geral de fixação da competência, prevista no art. 43 do CPC, que consagra o princípio da perpetuatio jurisdictionis, preconiza que a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgãos ou alterarem a competência absoluta, in verbis: Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Logo, na espécie, a competência restou determinada quando a ação de consignação em pagamento que deu ensejo ao título judicial em execução foi distribuída ao Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, ainda no ano de 2007, sendo irrelevante a sucessão processual operada pela privatização da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, considerando a vedação de redistribuição contida art. 4o da Lei no 13.850/19, c/ art. 43 do CPC. A competência 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública para o processamento do cumprimento de sentença também encontra fundamento na competência funcional disposta no art. 516, II, do CPC, por ser o órgão prolator do título judicial, conforme expresso no referido dispositivo legal: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição: A pretensão recursal também não se justifica frente à alegação de que deveria haver redistribuição do feito a partir da inclusão do agravante no polo passivo da lide, por desconsideração da personalidade jurídica, por decisão proferida em 14 de novembro de 2022. Isso porque o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica ocorre de modo incidental ao processo, na forma do art. 133 e seguintes do CPC, não ensejando deslocamento da competência para o processamento do cumprimento de sentença, notadamente por não haver previsão legal nesse sentido, devendo, assim, prevalecer o princípio da perpetuatio jurisdictionis previsto no art. 43 do CPC. Nesses termos, não se constatando a probabilidade do direito vindicado, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravadas, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator